Tribunal: TJDFT
Processo: 0726548-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RELATÓRIO ATESTADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NEGATIVA. ATO ATENTATÓRIO À BOA-FÉ OBJETIVA.
1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei n° 9656/1998, são planos fechados, próprios de empresas, dos sindicatos ou associações ligadas aos trabalhadores, nos quais a instituição não visa lucro e não comercializa produtos no mercado, razão pela qual não se aplica o diploma consumerista às relações constituídas com as operadoras de autogestão.
2. É dever da seguradora fornecer aos beneficiários dos planos de saúde por ela administrados os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas pelo plano, se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento, mormente quando o medicamento for de alto custo e o paciente não tiver condições de custeá-lo.
3. Cabe ao médico profissional da saúde, técnico especializado, e não à operadora do plano de saúde, a decisão sobre qual procedimento é o mais adequado ao diagnóstico e ao tratamento da doença do paciente.
4. A negativa de fornecimento da medicação indicada atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente quando da contratação do plano de saúde.
5. Recurso conhecido e provido.